Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0722593-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO RODRIGUES TAVARES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES. Na origem, o juiz do feito indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, sob o fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência econômica do autor. Em apertada síntese, o recorrente alega que o fato de ter contraído financiamento, com prestação de alto valor em 2020, para aquisição de veículo automotor não é suficiente para afastar a presunção legal de insuficiência financeira, que decorre de sua declaração. Aduz, ainda, que sua situação econômica sofreu drástica mudança, nos últimos anos, após a pandemia da covid-19. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada e a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é manifestamente intempestivo, razão pela qual não conheço dele. O prazo para interposição do recurso é de 15 dias (art. 1003, § 5o. do CPC), o qual é contado em dias úteis. Segundo consta do expediente de 1a instância, o sistema do processo judicial eletrônico registrou ciência da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em 13/04/2023, dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 08/05/2023. O recurso foi interposto apenas em 08/06/2023 (ID. 47525803), pelo que é intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Após o transcurso do prazo legal, dê-se baixa no sistema informatizado, com as devidas cautelas. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator em substituição J